Tribunal: CARF
Processo: 13771.720506/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.720506/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.926 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
DAVID CARLOS DE JESUS AUDIO E LOCACAO DE VEICULOS -
EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos o Relator e o Conselheiro Luciano Bernart que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720506/2015-44
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.720506/2015-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão do Simples Nacional da
Recorrente (fl. 15) devido a constatação de débito sem a exigibilidade suspensa dos meses 02 até
06 de 2015.

Ou seja, devido a débitos tributários sem a exigibilidade suspensa, a
Recorrente foi excluída do Simples Nacional (ADE fl. 15) em 01/09/2015, com efeitos a partir
de 1/1/2016.
Após ciência do ADE, em 16/09/2015 (fl 28), a Recorrente ofereceu
manifestação de inconformidade em 09/10/2015.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e juntando documento que comprovam o
parcelamento integral do débito, inclusive acostou aos autos Certidão Positiva com Efeito de
Negativa.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.720506/2015-44

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.
Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos ao parcelamento dos débitos tributários,
entendo que a solução da lide trata estritamente da análise da prova do parcelamento.
A Recorrente acostou ao Recuso Voluntário, comprovante de parcelamento de
todos os débitos indicados no ADE, feito no dia 11/07/2016, bem como Certidão Positiva com
Efeito de Negativa.
Desta forma, tendo em vista que a Recorrente apresentou prova consistente que
comprova o parcelamento dos débitos que o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples
Nacional apontou como abertos, entendo que o v. acórdão deve ser reformado.
Vejamos.
Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a opção
pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, assim dispõe:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na
forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada
no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia
do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6o assim estabelece:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da
internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.720506/2015-44

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
(...)
Em relação a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do
Simples Nacional e a exclusão do sistema, estão previstas nos seguintes artigos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Conforme pode se verificar acima, este procedimento de exclusão do Simples
Nacional é regulado pela Lei Complementar 123/06, por Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional e o processo administrativo que analisa o Ato Executivo de Exclusão ou não
Inclusão ao Simples Nacional é regulamentado pelo Decreto 70.235/1972.
O artigo 31, parágrafo segundo e o artigo 39, parágrafo quarto da Lei
Complementar 123/2006, concede 30 dias para oferecimento da impugnação ou pagamento do
débito, a partir da data da intimação, suspendendo os efeitos da decisão do Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional.
Assim, complementando meu raciocínio, entendo que o artigo 31, parágrafo
segundo da Lei Complementar 123/2006, que concede a possibilidade de oferecimento de
manifestação de inconformidade ou pagamento do débito a partir da data da intimação, suspende
os efeitos da decisão do Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional durante todo o curso do
processo administrativo e, por consequência lógica, estende o prazo para regularização de
pendência até o termino do referido processo.
Este entendimento de que a manifestação de inconformidade ou impugnação
suspende os efeitos do Ato de Exclusão também pode ser visto na Solução de Consulta Interna
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.720506/2015-44

da Receita Federal, no Solução de Consulta Interna da Cosit no 18/2014 de 30 julho de 2014.
Vejamos a ementa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no
123, de 14 de dezembro de 2006, a manifestação de inconformidade interposta
em âmbito federal contra a exclusão do Simples Nacional se enquadra no
conceito de recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do
processo tributário administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor
do Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a
impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo,
razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal ato de exclusão como
premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a
exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da
LC no 123, de 2006; art. 75, § 3o do da RCGSN no 94, de 2011.
Desta feita, mesmo que a Recorrente tenha parcelado apenas em 11/07/2016 os
débitos, o parcelamento ocorreu durante o processo administrativo em epígrafe que suspendeu o
efeito do ADE do Simples Nacional, devendo o v. acórdão ser reformado e o Ato Executivo de
Exclusão do Simples Nacional ser cancelado.
Sendo assim, voto por revogar o ADE da Recorrente do Simples Nacional e
reformar o v. acórdão recorrido.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.720506/2015-44

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
O Colegiado, por maioria de votos de seus membros, divergiu do entendimento
do I. Relator Leonardo Luis Pagano Gonçalves quando deu provimento ao RV da recorrente no
sentido de afastar a sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL.
Conforme entendimento do I. Conselheiro em sua conclusão de voto, “mesmo
que a Recorrente tenha parcelado apenas em 11/07/2016 os débitos, o parcelamento ocorreu durante o
processo administrativo em epígrafe que suspendeu o efeito do ADE do Simples Nacional, devendo o v.
acórdão ser reformado e o Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional ser cancelado”.
Para finalizar assentando que, “por tudo que consta processado nos autos, voto por
conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário”.
Nesse contexto, embora fortemente embasado como sempre ocorre com os
votos do I. Conselheiro, com a devida vênia, faço leitura diferente dos temas aqui abordados.
Como se vê no entendimento assumido pelo Relator, ainda que o débito que
levou à exclusão da recorrente do regime simplificado tenha sido parcelado apenas em
11/07/2016, ou seja, após o prazo fixado pelo § 2o, do artigo 31, da LC no 123/2006, o ato
excludente deveria ser cancelado, permitindo a mantença da contribuinte no SIMPLES
NACIONAL.
Para melhor fixação, veja-se a dicção do mencionado dispositivo, verbis:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão
Pois bem, diversamente do pensar do Ilustre Relator, vejo que a conjunção da
norma substantiva acima traduzida, com os dizeres do artigo 17, V, do mesmo diploma legal1,
aponta, indelevelmente, para o seguinte cenário:

1 Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.720506/2015-44

1.
O ADE foi emitido em 1o de setembro de 2015 (fls. 15);
2.
Dele a contribuinte teve ciência em 16/09/2015 (fls. 28);
3.
Na forma do disposto no § 2o, do artigo 31, da LC no
123/2006, teria trinta dias a contar da referida ciência para
adimplir os débitos apontados no ADE ou demonstrar a
suspensão de suas exigibilidades, inclusive mediante
parcelamento;
4.
Porém, somente em 11/07/2016, diga-se, quase um ano
após a ciência do ADE, é que a recorrente buscou
parcelar referidos débitos (fls. 68),
5.
Com isso, impossível atrair o benefício, contrario sensu,
do inciso V, in fine, do artigo 17, da LC no 123/2006.
Resumindo, quando da emissão do ADE excludente e no interregno de trinta
dias a partir de sua ciência, a recorrente comprovadamente possuía débitos do SIMPLES
NACIONAL dos períodos 02/2015, 03/2015, 04/2015 e 06/2015 que não estavam adimplidos e
não tinham suas exigibilidades suspensas, levando inevitavelmente à sua exclusão do regime.
A respeito, torrencial a jurisprudência administrativa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
DA DECISÃO DO STF
Mais a mais, em relação à possibilidade de vedação ao ingresso ou posterior
exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela existência de débitos, a Corte Suprema já
se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS, com repercussão geral reconhecida, no
qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por maioria, o voto do Relator, ministro Dias
Tóffoli:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.720506/2015-44

Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
CONCLUSÃO
Então, descumprida a norma cogente, a pessoa jurídica foi corretamente
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL em 2015, projetando-se os efeitos da exclusão
para o 1o dia do ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2016, conforme previsão do artigo
31, IV, da LC no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.926 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13771.720506/2015-44

(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro
de 2016, conforme previsto no artigo 2o, do ADE da DRF/Vitória/ES.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital